Tribunal: CARF
Processo: 10746.900568/2013-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CATARINA MARQUES MORAIS DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2012
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DIREITO DE CRÉDITO. PRAZO PARA HOMOLOGAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
Inexiste norma legal determinando a homologação tácita do pedido de restituição de indébito tributário no prazo de 5 anos. O artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, cuida de prazo para homologação de Declaração de Compensação, não se aplicando à apreciação de pedidos de restituição ou ressarcimento.
PIS E COFINS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. REPASSES AOS ASSOCIADOS. MERCADO INTERNO. ART. 33, I, IN SRF no 247/2002.
Os repasses aos associados, decorrente de comercialização no mercado interno, devem ser excluídos da base de cálculo das contribuições das cooperativas, em conformidade com o art. 33, I da IN SRF no 247/2002. Os repasses decorrentes de exportação, estão fora da incidência da contribuição, em decorrência do disposto no art. 149 da CF/88.
COFINS. CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. PERCENTUAL A SER APLICADO. FUNÇÃO DO PRODUTO FABRICADO
Deve ser observada a natureza do produto fabricado, e não dos insumos adquiridos, para se buscar a definição do percentual a ser aplicado de crédito presumido da agroindústria, conforme o artigo 8o, §10, da Lei 10.925/2004
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 99 DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito deste conselho.
CRÉDITOS REFERENTES A INSUMOS DO PROCESSO DE PRODUÇÃO.
Se o contribuinte não apresenta elementos suficientes para comprovar que determinadas despesas seriam caracterizadas como insumo, para fins de legislação de PIS e de Cofins, deve-se o manter as glosas aplicadas pela fiscalização sobre elas.
GLOSA DE CRÉDITO. CONHECIMENTOS DE TRANSPORTE INIDÔNEOS.
Se nos Conhecimentos de Transporte referentes à entrada do gado vivo no estabelecimento fiscalizado não contém várias indicações obrigatórias, legítima a glosa dos créditos referentes a essas operações.
PIS E COFINS. INSUMO (BOI VIVO). MERCADO INTERNO. Lei 12.058/2009. CRÉDITO PRESUMIDO. IMPOSSIBILIDADE.
A Lei 12.058/2009 extinguiu a possibilidade de crédito presumido para a aquisição de insumos (boi vivo) por pessoas jurídicas e cooperativas que produzem mercadorias de origem animal ou vegetal para alimentação humana ou animal, classificadas nos capítulos 2 e 3, e comercializadas no mercado interno.
PIS E COFINS. INSUMO (BOI VIVO). MERCADO EXTERNO. Lei 12.058/2009. CRÉDITO PRESUMIDO. ALTERAÇÃO DA ALÍQUOTA.
O artigo 33, da Lei 12.058/2009, alterou a alíquota, que passou a ser de 50%, para insumos (boi vivo) adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física para fins de cálculo do crédito presumido mercadorias classificadas nos códigos NCM elencados no caput e destinadas à exportação.
CRÉDITO. RESSARCIMENTO. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. CABÍVEL.
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não-cumulativas, incide correção monetária, pela taxa Selic, quando restar configurada mora da Administração Tributária, definida como prazo superior a 360 dias da data do protocolo para apreciação do pedido, sendo o termo inicial da incidência o dia seguinte ao escoamento deste prazo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10746.900568/2013-95
ACÓRDÃO
3002-003.189 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE CARNE E DERIVADOS DE GURUPI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2012
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
DIREITO
DE
CRÉDITO.
PRAZO
PARA
HOMOLOGAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
Inexiste norma legal determinando a homologação tácita do pedido de
restituição de indébito tributário no prazo de 5 anos. O artigo 74 da Lei no
9.430, de 1996, cuida de prazo para homologação de Declaração de
Compensação, não se aplicando à apreciação de pedidos de restituição ou
ressarcimento.
PIS E COFINS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. REPASSES AOS
ASSOCIADOS. MERCADO INTERNO. ART. 33, I, IN SRF no 247/2002.
Os repasses aos associados, decorrente de comercialização no mercado
interno, devem ser excluídos da base de cálculo das contribuições das
cooperativas, em conformidade com o art. 33, I da IN SRF no 247/2002. Os
repasses decorrentes de exportação, estão fora da incidência da
contribuição, em decorrência do disposto no art. 149 da CF/88.
COFINS. CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. PERCENTUAL A SER
APLICADO. FUNÇÃO DO PRODUTO FABRICADO
Deve ser observada a natureza do produto fabricado, e não dos insumos
adquiridos, para se buscar a definição do percentual a ser aplicado de
crédito presumido da agroindústria, conforme o artigo 8o, §10, da Lei
10.925/2004
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO
DO ARTIGO 99 DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.189 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.900568/2013-95
2
sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no
âmbito deste conselho.
CRÉDITOS REFERENTES A INSUMOS DO PROCESSO DE PRODUÇÃO.
Se o contribuinte não apresenta elementos suficientes para comprovar que
determinadas despesas seriam caracterizadas como insumo, para fins de
legislação de PIS e de Cofins, deve-se o manter as glosas aplicadas pela
fiscalização sobre elas.
GLOSA DE CRÉDITO. CONHECIMENTOS DE TRANSPORTE INIDÔNEOS.
Se nos Conhecimentos de Transporte referentes à entrada do gado vivo no
estabelecimento fiscalizado não contém várias indicações obrigatórias,
legítima a glosa dos créditos referentes a essas operações.
PIS E COFINS. INSUMO (BOI VIVO). MERCADO INTERNO. Lei 12.058/2009.
CRÉDITO PRESUMIDO. IMPOSSIBILIDADE.
A Lei 12.058/2009 extinguiu a possibilidade de crédito presumido para a
aquisição de insumos (boi vivo) por pessoas jurídicas e cooperativas que
produzem mercadorias de origem animal ou vegetal para alimentação
humana ou animal, classificadas nos capítulos 2 e 3, e comercializadas no
mercado interno.
PIS E COFINS. INSUMO (BOI VIVO). MERCADO EXTERNO. Lei 12.058/2009.
CRÉDITO PRESUMIDO. ALTERAÇÃO DA ALÍQUOTA.
O artigo 33, da Lei 12.058/2009, alterou a alíquota, que passou a ser de
50%, para insumos (boi vivo) adquiridos de pessoa física ou recebidos de
cooperado pessoa física para fins de cálculo do crédito presumido
mercadorias classificadas nos códigos NCM elencados no caput e
destinadas à exportação.
CRÉDITO. RESSARCIMENTO. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. CABÍVEL.
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não-cumulativas,
incide correção monetária, pela taxa Selic, quando restar configurada mora
da Administração Tributária, definida como prazo superior a 360 dias da
data do protocolo para apreciação do pedido, sendo o termo inicial da
incidência o dia seguinte ao escoamento deste prazo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.189 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.900568/2013-95
3
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para: a)
Quanto aos créditos ordinários de insumos de uniforme enquadrados como EPI; b) Quanto aos
créditos presumidos, aplicando a alíquota de 60%, para as aquisições de gado vivo/em pé do
período e c) Para reconhecer o direito à atualização do crédito deferido pela taxa Selic, a contar do
361o dia da data do protocolo do pedido até a data do efetivo ressarcimento.

Assinado Digitalmente
Catarina Marques Morais de Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Catarina Marques Morais de
Lima, Gisela Pimenta Gadelha, Keli Campos de Lima, Neiva Aparecida Baylon, Rafael Luiz Bueno da
Cunha (substituto integral), Marcos Antonio Borges (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de processo contra o não reconhecimento de crédito solicitado em pedido
de ressarcimento por meio de diversos PER/DCOMP, relativos à Contribuição para a PIS.
Para descrever o processo, apresento de forma resumida o que consta no Despacho
Decisório, anexado ao processo e que formalizou a decisão sobre o PER analisado e arquivado no
dossiê 10010.066603/0517-71. O Relatório Fiscal, também presente no dossiê, detalha a análise
efetuada pelo Mandado de Procedimento Fiscal no 01.5.01.00-2013-00039-9, que revisou os
créditos de PIS/PASEP e COFINS solicitados pela Cooperativa dos Produtores de Carne e Derivados
de Gurupi (Cooperfrigu) para o período de 2007 a 2012. Destaca-se que o segundo trimestre de
2008 e os PERs de 2010 foram analisados separadamente.
Infração Relacionada à Base de Cálculo das Contribuições:
Exclusões da Base de Cálculo (Jan 2007 - Out 2009): A Cooperfrigu excluiu da base
de cálculo valores repassados aos associados sem considerar a parte vinculada à receita de
exportação. A fiscalização recalculou essas exclusões, resultando em saldo devedor de PIS/PASEP e
COFINS. Ajustes foram feitos com base no percentual das vendas internas em relação ao total de
receitas.
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.189 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.900568/2013-95
4
Mudanças Legais (Nov 2009 - Dez 2012): A partir de novembro de 2009, a Lei no
12.058/2009 alterou a legislação, permitindo a suspensão do pagamento das contribuições sobre
a receita bruta de vendas internas de produtos específicos, e modificou a alíquota do crédito
presumido.
Infração Relacionada aos Créditos Informados:
Créditos Ordinários: Foram glosados créditos de insumos, fretes e armazenagem de
mercadorias não relacionados ao processo produtivo ou adquiridos de pessoas físicas.
Foram descartadas notas fiscais com produtos fora do conceito de insumo para a
cooperativa, como alimentos, materiais de construção, escritório e roupas. Também foram
excluídos créditos relacionados a CFOPs que não permitem crédito e notas com CFOPs corretos,
mas com itens não considerados insumos.
No que diz respeito aos créditos de fretes e armazenagem de mercadorias, o
relatório fiscal aponta que alguns conhecimentos de transporte foram desconsiderados por não
estarem em conformidade com a legislação vigente. Após análise da documentação, constatou-se
que alguns conhecimentos não atendiam aos requisitos legais, como o preenchimento incorreto
do campo destinatário com "Diversos", contrariando o inciso VI, do artigo 176, do Decreto no
2.912/2006, que exige a identificação de remetente e destinatário. Além disso, houve falta de
indicação de frete pago ou a pagar, conforme o inciso XII do mesmo artigo. Com base no inciso I,
do artigo 145, do Decreto 2.912/2006, os documentos irregulares foram considerados inidôneos,
resultando na glosa dos créditos.
Créditos Presumidos:
Jan 2007 - Out 2009: Foi analisada a aplicação indevida de alíquotas referentes ao
crédito presumido de PIS/Pasep e Cofins no período. De acordo com o artigo 8o da Lei no
10.925/2004, o crédito presumido pode ser calculado sobre o valor dos insumos adquiridos de
pessoas físicas ou jurídicas que exerçam atividade agropecuária, sendo aplicadas as alíquotas de
60%, 50% ou 35%, dependendo do produto adquirido.
No entanto, a fiscalizada apurou seus créditos presumidos utilizando a alíquota de
60%, destinada a produtos classificados no capítulo 2 da TIPI, que abrange mercadorias de origem
animal destinadas à alimentação. Contudo, o gado vivo, adquirido pela fiscalizada, está classificado
no capítulo 1 da TIPI, sendo aplicável a alíquota de 35%, conforme o inciso III, §3o, do artigo 8o da
Lei 10.925/2004.
Dessa forma, a fiscalização recalculou os créditos presumidos com base na alíquota
correta de 35%, limitando-os ao valor de 0,5775% para PIS/Pasep e 2,66% para Cofins, conforme
previsto no artigo 2o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003. Créditos presumidos acima desse
montante não foram confirmados.
Além disso, a fiscalização esclareceu que, de acordo com o artigo 9o da Lei no
11.051/2004, o crédito presumido está limitado ao saldo a pagar das contribuições. Assim, nos
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.189 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.900568/2013-95
5
meses em que não houve saldo a pagar, os créditos presumidos não foram confirmados, sendo
utilizados apenas nos meses com saldo a pagar para compensação das contribuições.
Nov 2009 - Dez 2012: A Lei no 12.058/2009 alterou a alíquota de crédito presumido
para 50% apenas para exportações. O crédito presumido foi recalculado com base na nova
legislação e na quantidade de gado comprovada por notas fiscais.
Direito ao Ressarcimento:
O relatório afirma que o ressarcimento de créditos decorrente de redução da base
de cálculo nas vendas no mercado interno não é permitido, conforme artigos 17 da Lei no
11.033/2004 e 16 da Lei no 11.116/2005. O ressarcimento é permitido apenas para créditos
relacionados a exportações.
Considerações Finais:
A fiscalização observou que, nos trimestres em que houve saldo devedor de
PIS/PASEP e COFINS, não foi realizado lançamento tributário devido à decadência do prazo para o
lançamento.
Inconformada a cooperativa, apresentou impugnação. Ao final, a 9a Turma de
Julgamento, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
Para relatar a decisão de primeira instância, adoto de forma reduzida e com as devidas adições, o
acordão da primeira instância:
Preliminares Nulidade da citação e cerceamento do direito de defesa
Foi dado novo prazo ao contribuinte para contestação após a disponibilização de
todos os documentos relativos à fiscalização, conforme documentos anexados. Assim, não há
prejuízo ao direito de defesa e não se justifica alegação de nulidade.
Pedido de homologação tácita
Não existe previsão legal para decadência no prazo de análise de pedidos de
ressarcimento. A tese de homologação tácita ou decadência invocada pela contribuinte não
encontra amparo legal, uma vez que a legislação vigente não impõe limite temporal para a análise
da liquidez e certeza dos créditos pelo Fisco.
Ressarcimento de créditos por vendas no mercado interno
As exclusões da base de cálculo das cooperativas não se comparam à isenção,
suspensão ou não incidência previstas no art. 17 da Lei 11.033/2004. A exclusão de valores
repassados aos associados não representa uma retirada da receita tributável, mas uma despesa.
Portanto, não se admite a compensação ou ressarcimento desses créditos.
Outras alegações preliminares
Embora o procedimento fiscal tenha durado mais de quatro anos, isso não implica
nulidade do processo, pois não há previsão legal para tal. A cooperativa fez alegações genéricas
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.189 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.900568/2013-95
6
sobre desrespeito a princípios e suposta aplicação incorreta da IN 660/2006, sem especificar as
irregularidades, o que inviabiliza uma análise mais aprofundada.
Infrações apontadas no relatório fiscal
Exclusões da base de cálculo
Os repasses aos associados decorrentes de comercialização no mercado interno
foram corretamente excluídos conforme as Instruções Normativas aplicáveis, que não ampliam
indevidamente o alcance da lei. As infrações relativas às exclusões de custos agregados ao produto
e sobras devem ser mantidas.
Créditos ordinários e presumidos
A fiscalização glosou créditos de bens classificados como insumos e de fretes e
armazenagem, além de recalcular o crédito presumido de 60% para 35%, conforme a legislação
aplicável. A cooperativa não apresentou provas adequadas que contrariem essas conclusões.
Conclusão
A cooperativa não demonstrou materialidade fática ou jurídica que justifique as
alegações, devendo ser mantidas as glosas e a análise fiscal realizadas.
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário, pleiteando a reforma do acórdão, arguindo, em resumo, as seguintes questões:
Preliminarmente:
 Da homologação tácita do pedido de ressarcimento;
Do Mérito:
 Das exclusões da base de cálculo das contribuições dos repasses aos
associados, vinculados às exportações;
 No regime de não cumulatividade os abatimentos dos valores da
contribuição devida sobre as operações de venda e os valores pagos nas
operações antecedentes estariam submetidos ao prazo decadencial previsto
no § 4o do art. 150 do CTN.
 Das Glosa dos insumos e o conceito de insumos adotado pelo STJ
 Das glosas de créditos ordinários (art. 3o. Caput e incisos) e presumidos
regulares (art. 3o. §§ 5o.) da Lei 10.833/2003:
 Das glosas de fretes e despesas com transporte
 Do direito a manutenção dos créditos ordinário e presumido, compensação
e ressarcimento dos saldos trimestrais
 Da correção do crédito tributário
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.189 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.900568/2013-95
7
É o relatório.

VOTO
Conselheira Catarina Marques Morais de Lima, Relatora
O recurso é tempestivo, inclusive quanto à competência das Turmas
Extraordinárias.
PRELIMINAR
DA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA
A empresa, em sede de recurso voluntário, argumenta novamente que teria
ocorrido a homologação tácita de suas declarações para ressarcimento, conforme se extrai do
trecho a seguir:
“Ora, por expressa disposição legal, os créditos inerentes ao período de janeiro de
2007 até julho de 2008 já se encontravam homologados tacitamente, porque
transcorridos 5 anos dos respectivos fatos geradores. Além disso, a demora na
conclusão da fiscalização deu o mesmo destino aos períodos posteriores, até
julho de 2012, porquanto somente em 25 de agosto de 2017 houve a ciência da
Contribuinte sobre o desfecho dos seus pedidos protocolados, que deveriam ser
respondidos no prazo máximo de 360 dias, por força das disposições do art. 24 da
Lei 11.457/2007.
O PER em comento se refere créditos tributários decorrentes de valores pagos
pela Contribuinte inseridos nos preços de aquisições de insumos e materiais de
embalagem durante os meses de outubro a dezembro de 2009, portanto, em
conformidade com o art. 11, § 3o. da Lei 8.218/1991 , no artigo 195, parágrafo
único, do Código Tributário Nacional, artigo 37, da Lei no. 9.430/1996 e art. 3o. da
Lei Complementar 118/2005, já se encontram abrigados pelo manto das
decadência e da homologação tácita.
Vale lembrar que os DACONS – Demonstrativo de Apuração das Contribuições
Sociais e as Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, entregues
tempestivamente, são suficientes para identificar os créditos, servindo como
informação ao Fisco, que tem cinco anos para contestá-los. Os PERS são
entregues para interromper a prescrição contra o contribuinte e colocar o fisco
em mora, conforme exigência do art .174 do CTN.
(...)
Assim, dispunha a Fazenda de cinco anos para homologar ou não o ressarcimento,
realizado por meio de pedido eletrônico - PER, in casu, a contar da ciência do
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.189 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.900568/2013-95
8
órgão fazendário da realização desse pedido, ou seja, da sua transmissão
eletrônica.
(...)
Assim, com a ocorrência da homologação tácita dos créditos vinculados ao
referido pedido de ressarcimento, automaticamente as compensações dos
débitos discriminados do despacho decisório, também devem ser homologadas.”
A questão reside na existência de prazo para que a Administração Tributária negue
o pedido de restituição ou de compensação. Nesse caso, o contribuinte entende que passados 5
anos da ciência do pedido aplica-se o instituto de homologação tácita dos créditos também para o
pedido de ressarcimento.
No entanto, não assiste razão a recorrente neste ponto.
Não há que se confundir o pedido de restituição com o procedimento de
constituição do crédito tributário, nem com o procedimento de análise de declarações de
compensação.
A constituição do crédito está, de fato, sujeita ao prazo decadencial estabelecido
expressamente no art. 150, caput e § 4o, e no art. 173, ambos do Código Tributário Nacional.
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será êle de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado êsse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-
se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere êste artigo extingue-se definitivamente
com o decurso do prazo nêle previsto, contado da data em que tenha sido iniciada
a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de
qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.189 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.900568/2013-95
9
Já para o procedimento de análise de declarações de compensação, aplica-se, de
forma exclusiva, o prazo de cinco anos para a apreciação da compensação, sob pena de
homologação tácita, de acordo com a previsão legal do artigo 74 da Lei no 9.430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa serão considerados declaração de compensação, desde o seu
protocolo, para os efeitos previstos neste artigo.
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.
Na compensação, o contribuinte realiza o encontro de contas, solicitando a sua
homologação pela Administração Tributária. Caso o encontro de contas não seja homologado, os
valores compensados devem ser objeto de lançamento, conforme o artigo 74 da Lei no
9.430/1996. Essa análise do procedimento adotado pelo sujeito passivo está sujeita a prazo, pois
envolve a possível cobrança de um débito. Portanto, é coerente que a lei que regulamenta o
pedido de compensação estabeleça um prazo para a Receita Federal se manifestar sobre o direito
pleiteado, do mesmo modo que existe prazo para lançamento (decadência) ou cobrança
(prescrição) de um tributo.
Diferentemente, no caso de ressarcimento e restituição, o contribuinte requer que
seja declarada a existência de um crédito. A homologação dos créditos tributários da contribuição
para a COFINS, não corresponde a um direito automático ao ressarcimento de tais créditos. De
acordo com disposição legal, antes de autorizar o ressarcimento, a Receita Federal deve analisar a
liquidez e certeza do crédito pleiteado, não tendo estabelecido prazo para essa atividade. O
indeferimento do pedido pelo Fisco, mesmo que ocorrido após o decurso do prazo decadencial,
não atinge a segurança jurídica, pois não poderá ser realizada cobrança de débitos decaídos.
Portanto, não há a homologação tácita do pedido de ressarcimento, porquanto não
ocorre qualquer lançamento que enseje a aplicação do artigo 150, § 4o, do CTN. Do mesmo modo,
não é possível adotar por semelhança o prazo para homologação de Declaração de Compensação,
previsto no artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996. Não há previsão legal para a homologação do
pedido de ressarcimento no prazo de 5 anos.
Diante disso, rejeito a preliminar.
DO MÉRITO:
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.189 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.900568/2013-95
10
Em sua defesa, a empresa esclarece genericamente as regras da não cumulatividade
para o recolhimento das Contribuições para o PIS e a COFINS, citando a autorização para
descontar do valor apurado, os créditos ordinários e presumidos. Em seguida, passa a analisar
cada uns dos pontos para os quais pleiteia a revisão, e que serão analisados nos tópicos a diante:
1) DAS EXCLUSÕES DA BASE DE CÁLCULO
1.1) PERÍODO – JANEIRO DE 2007 A OUTUBRO DE 2009
O que a cooperativa questiona, nesse ponto, são as glosas de exclusões da base de
cálculo para os valores repassados aos associados, que segundo a fiscalização, somente poderiam
ser aceitos caso decorressem de operações no mercado interno.
Em seus controles para apuração da contribuição, a cooperativa além de não ter
incluído o resultado decorrente das exportações, em razão da não incidência legal, também
deduziu da base de cálculo da contribuição os citados repasses aos associados referentes às
operações de exportação.
A interpretação adotada e mantida na decisão a quo foi que os repasses aos
associados, vinculados às exportações não poderiam ser excluídos da base de cálculo, pois já
estavam fora da incidência da contribuição por se tratar de receitas de exportação. Essa
interpretação baseia-se na previsão da IN SRF no 247/2002, que reflete a intenção do artigo 15 da
Medida Provisória 2.158-35, aceitando apenas as operações realizadas no mercado interno,
conforme art. 4o da IN, transcrito a seguir:
Art. 33. As sociedades cooperativas, para efeito de apuração da base de cálculo
das contribuições, podem excluir da receita bruta o valor:
I – repassado ao associado, decorrente da comercialização, no mercado interno,
de produtos por eles entregue à cooperativa, observado o disposto no § 1o;
II – das receitas de venda de bens e mercadorias a associados;
III – das receitas decorrentes da prestação, aos associados, de serviços
especializados, aplicáveis na atividade rural, relativos a assistência técnica,
extensão rural, formação profissional e assemelhadas;
IV – das receitas decorrentes do beneficiamento, armazenamento e
industrialização de produção do associado;
Como visto, os valores excluídos da base de cálculo a título de repasses aos
cooperados são os valores pagos aos cooperados das receitas obtidas a partir das operações de
exportação, uma vez que estes já são excluídos do faturamento do Pis e da Cofins, não sendo
verificadas incorreções neste procedimento.
Por fim, demonstra a recorrente que não concorda com o método de recálculo
adotado pela fiscalização do rateio proporcional para o repasse aos associados e a relação entre
receita de exportação e receita bruta total. Segue a descrição do cálculo realizado pela
fiscalização:
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.189 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.900568/2013-95
11
“O recálculo foi feito por meio de rateio, da seguinte forma: multiplicou-se o total
mensal repassado aos associados pelo percentual mensal das vendas no mercado
interno, chegando-se ao valor, referente aos repasses, a ser excluído da base de
cálculo da Contribuição para o PIS/PASEP e da Cofins.”
No entanto, a contribuinte cita que no trimestre de apuração os produtos para
exportação foram adquiridos de terceiros:
Esqueceu-se ainda, de verificar a origem das mercadorias exportadas no
trimestre. Se houvesse verificado, constataria que, os bens adquiridos para
revenda são miúdos e vísceras de animais, adquiridos de terceiros destinados
integralmente à exportação, não se aplicando o critério de rateio proporcional.
Isto ficou bem evidente nos controles internos e contábeis entregues pela
Manifestante aos Auditores. (grifo não original)
Neste caso, diante da alegação de que os repasses aos associados nas operações no
mercado interno e externo não foram proporcionais no período em questão, recomendo que a
unidade de origem refaça os cálculos no momento da liquidação. Isso deve ser feito com base na
documentação já apresentada pela contribuinte, a fim de identificar corretamente os insumos
adquiridos de terceiros e os repasses aos associados destinados à exportação.
Pelo exposto, entendo que a interpretação adotada pela fiscalização foi acertada,
portanto voto por não reverter as glosas realizadas na base de cálculo.
2) DOS CRÉDITOS INFORMADOS PELA COOPERATIVA
Nesse ponto, serão tratadas as glosas realizadas pela fiscalização referente aos
créditos ordinários (2.1) e os créditos presumidos (2.2).
Primeiramente, a recorrente cita que foram rejeitados alguns créditos por não ter
sido identificadas as informações de maneira clara em razão da qualidade da cópia dos arquivos
digitalizados (e-fl. 260). No entanto, como essa informação não consta no Relatório Fiscal, não
será abordada.
Foi feita menção ainda ao fato de que não constaria as demonstrações dos cálculos
efetuados pela Fiscalização o Anexo II do Relatório Fiscal, nem a fundamentação para denegação
dos créditos pleiteados. Isso estaria comprometendo o seu direito de defesa, pois seria
indispensável para identificar os créditos indeferidos. No entanto, essa informação não procede.
De fato, o anexo II traz apenas um resumo. O detalhamento com as informações almejadas pela
cooperativa, encontram-se nos anexos VI e V, com foi esclarecido no Relatório Fiscal:
Dessa forma, as notas fiscais cujo conteúdo nada tem a ver com o processo
produtivo da auditada, tampouco com o conceito de insumo, mas que foram
objeto do cálculo dos créditos ordinários referentes aos bens utilizados como
insumo, foram descartadas. A relação completa dessas notas pode ser vista nos
arquivos não pagináveis ANEXO IV (DOC 06 – fls. 186/186) e ANEXO V (DOC 07 –
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.189 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.900568/2013-95
12
fls. 189/189), constantes do Dossiê no 10010.066603/0517-71(...) (grifo não
original)
Passamos as análises as divergências quanto aos créditos glosados trazidas em
concreto pela recorrente.
2.1) DOS CRÉDITOS ORDINÁRIOS
2.1.1) Dos Créditos Ordinários Considerados como Insumo
Quanto às situações glosadas, a cooperativa cita em seu recurso os itens para os
quais manifesta discordância da fiscalização:
Por outro lado, as operações que menciona se tratam de aquisições de uniformes,
obrigatórios para atividade de frigorífico, capacetes, equipamentos de proteção e
segurança no trabalho, produtos utilizados no programa de alimentação do
trabalhador – supermercados - em confraternizações e eventos ambientais
promovidas e destinadas a todos os funcionários, sem discriminação. Gastos
perfeitamente admitidos como custos e insumos, segundo as regras de
contabilidade.
Já: “material de construção (cimento, ferragem, argamassa, material elétrico,
tinta); material de escritório (computadores, cartuchos de tinta para
impressora);” foram adquiridos para uso no processo produtivo, para manter
instalações e construções; as impressoras e cartuchos são imprescindíveis para
inserir códigos de barras e preenchimento de etiquetas, notas fiscais, relatórios,
assim como os computadores e periféricos.
Da análise do processo, verifica-se que a lide envolve a matéria do aproveitamento
de créditos de PIS e COFINS apurados no regime não-cumulativo e a análise sobre o conceito
jurídico de insumos, dentro desta sistemática.
Em seu recurso, a cooperativa menciona que o conceito de insumo aplicado ao
regime da não-cumulatividade do PIS e da COFINS é mais abrangente se comparado ao aplicado
para o ICMS e o IPI. Lembra ainda da mudança no entendimento do conceito de insumo, após o
Recurso Especial no. 1.246.317-MG (2011/0066819-3) do STJ, com repercussão geral.
Com relação ao conceito de insumos no caso das contribuições, é indiscutível,
conforme apontado pela interessada, que ele foi modificado e consolidado especialmente após o
julgamento o citado Recurso Especial, o qual possui caráter vinculante para a Administração.
Com base no PARECER NORMATIVO RFB/COSIT No 5, DE 2018, que sintetiza a
decisão vinculante do STJ, não são todas as despesas realizadas com a aquisição de bens e serviços
para a atividade empresarial precípua da contribuinte direta ou indiretamente que podem vir a ser
considerados insumos:
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.189 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.900568/2013-95
13
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte. (grifo não original)
Nesse sentido, as despesas da pessoa jurídica com atividades diversas da produção
de bens e da prestação de serviços, tais como setores administrativo, contábil, jurídico, etc., não
podem ser classificados como insumos geradores de créditos das contribuições.
Ainda com base na tese do STJ, são considerados essenciais ou relevantes para a
atividade do contribuinte os insumos que atendam os seguintes critérios, de forma resumida:
ESSENCIALIDADE
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”
RELEVÂNCIA
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre
o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”
Desse modo, há que se analisar, casuisticamente, se o que se pretende seja
considerado insumo é essencial ou de relevância para o processo produtivo ou à atividade
desenvolvida pelo contribuinte.
Quanto aos itens em questão: “uniformes obrigatórios para atividade de
frigorífico” e os “produtos utilizados no programa de alimentação do trabalhador”, o parecer da
COSIT no 5, deixa claro que nem todo o gasto com pessoal pode ser considerado insumo:
168. Como características adicionais dos bens e serviços (itens) considerados
insumos na legislação das contribuições em voga, destacam-se:
(...)
i) não são considerados insumos os itens destinados a viabilizar a atividade da
mão de obra empregada pela pessoa jurídica em qualquer de suas áreas, inclusive
em seu processo de produção de bens ou de prestação de serviços, tais como
alimentação, vestimenta, transporte, educação, saúde, seguro de vida, etc.
ressalvadas as hipóteses em que a utilização do item é especificamente exigida
pela legislação para viabilizar a atividade de produção de bens ou de prestação
de serviços por parte da mão de obra empregada nessas atividades, como no
caso dos equipamentos de proteção individual (EPI); (grifo nosso)
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.189 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.900568/2013-95
14
Portanto, os gastos com uniforme, enquadrado como equipamento de proteção
individual (EPI), por exigência legal, podem ser considerados créditos de insumos, desde que
comprovado. No caso em questão, foram verificadas NFs em que a mercadoria está descrita como
“UNIFORME COSTURA DE JAPONA”, que usualmente é usado como equipamento para proteção
térmica. Assim, considerando o novo conceito de insumo e baseado no parecer da COSIT no 5,
acolho o pedido de reversão da glosa para os gastos com insumo de uniforme utilizados como
EPI.
Os gastos com alimentação, citados como sendo para confraternização e evento,
não se enquadrariam nessa hipótese.
Já as citadas despesas com material de escritório, não são insumos, mas despesas
operacionais, classificadas como despesas administrativas, que podem ser entendidas como
aquelas necessárias para administrar a empresa, tais como gastos nos escritórios. Portanto,
também não podem ser enquadradas como insumo para o creditamento da Cofins.
Por fim, quanto aos materiais de construção empregados para a manutenção das
instalações, o entendimento adotado é que poderiam ser enquadrados como insumo, desde que
aplicados para manter as instalações diretamente do processo de produção em condições
eficientes de operação. Segue trecho extraído do Parecer da Cosit:
85. Desde há muito a Secretaria da Receita Federal do Brasil tem considerado que
os bens e serviços utilizados na manutenção de bens do ativo imobilizado
diretamente responsáveis pelo processo de produção de bens destinados à venda
ou de prestação de serviços a terceiros podem ser considerados insumos, mesmo
enquanto vigentes as disposições restritivas ao conceito de insumos da Instrução
Normativa SRF no 247, de 2002, e da Instrução Normativa SRF no 404, de 2004,
vergastadas pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento
em tela.
No entanto, para que os itens de material de construção pudessem ser aceitos,
seria necessário que os argumentos aduzidos pela contribuinte também fossem acompanhados de
demonstrativos e provas suficientes que os confirmassem. Algo que não foi realizado nem no
recurso de impugnação, nem no presente recurso voluntário.
Diante disso, voto por reverte apenas as glosas referentes à uniforme, mantendo
as demais glosas.
2.1.2) Dos Créditos Ordinário de Fretes
A fiscalização glosou algumas despesas com frete, alegando que as NFs respectivas
não continham informações essenciais, conforme exigência legal. Segue trecho extraído do
Relatório Fiscal com alguns exemplos das inconformidades identificadas:
Destaca-se aqui alguns motivos pelos quais alguns conhecimentos de transporte
não foram aceitos: o campo destinatário foi preenchido com “Diversos”,
enquanto o inciso VI, do artigo 176, do Decreto no 2.912/2006 acima descrito,
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.189 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.900568/2013-95
15
dispõe que deve haver a identificação do remetente e destinatário; falta da
identificação de frete pago ou a pagar, conforme o inciso XII do mesmo artigo
176. Os exemplos descritos podem ser observados nos conhecimentos de
transporte números 2.141, 2.142 e 2.143, de 04/01/2010, da transportadora Foco
Transporte e Logística (Opção Transporte LTDA), CNPJ 06.886.401/0001-77. No
ANEXO III (DOC 08 – fls. 190/190) encontra-se a lista completa dos
Conhecimentos de Transporte, aceitos e não aceitos, bem como as justificativas
cabíveis.
Em sua defesa, a contribuinte alega que as informações faltantes não eram exigidas
nesses casos, por se tratar de transporte fracionado para diversos clientes (e-fls. 265-266):
A Fiscalização se esquece que a Manifestante faz vendas CIF (Cost, Insurance and
Freight) a diversos clientes. Isto é, a carga dos caminhões não se destinam a um
único estabelecimento, mas a vários clientes e o frete é suportado pela
Manifestante, caracterizando transporte fracionado. Este transporte é regulado
pelo § 4o do art. 176 do RICMS, aprovado pelo do Decreto 2.912/2006 do
Tocantins, há dispensa de formalidades, porque substituídas pelo Manifesto de
Carga –MDF-E conforme exigências dos art. 177 e 178 do mesmo RICMS, não se
aplicando as disposições do art. 145. Não se pode olvidar que a emissão do Ct-e é
obrigação acessória do transportador, para permitir apuração, recolhimento e
fiscalização do tributo, contudo, como o frete está incluso no preço, a
identificação dos destinatários está impressa nas respectivas notas fiscais da
Manifestante, controladas pelo Manifesto, regulamentado pelo art. 178 do
RICMs, documentos complementares àquele.
No entanto, não assiste razão à recorrente. De acordo com a mencionada norma,
do Estado do Tocantins, mesmo no caso do transporte fracionado, os conhecimentos de
transporte (CT) devem conter as informações listadas no art. 176, sendo que o § 4o dispensado
apenas o citado no inciso “X - identificação do veículo transportador, placa, local e Estado”.
Portanto, as informações do destinatário e a identificação de frete pago ou a pagar,
exemplificados no Relatório Fiscal, deveriam constar CT. Segue transcrição do artigo em questão:
Subseção VIII
Do Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas
Art. 176. O Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas, modelo 8, deve
ser utilizado por quaisquer transportadores rodoviários de carga que executem
serviço de transporte rodoviário intermunicipal, interestadual e internacional de
cargas, em veículos próprios ou fretados, e emitido antes do início da prestação
do serviço, com, no mínimo, as seguintes indicações: (Convênio SINIEF 06/89)
I – denominação de forma impressa: "Conhecimento de Transporte Rodoviário de
Cargas";
II – número de ordem, série e subsérie e o número da via de forma impressa;
III – natureza da prestação do serviço e o respectivo código fiscal;
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.189 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.900568/2013-95
16
IV – local e data da emissão;
V – identificação do emitente: nome, endereço e os números de inscrição
estadual e no CNPJ/MF de forma impressa;
VI – identificações do remetente e do destinatário: nomes, endereços e
números de inscrição estadual e no CNPJ/MF ou CPF;
VII – percurso: local de recebimento e da entrega;
VIII – quantidade e espécie dos volumes ou das peças;
IX – número da Nota Fiscal, valor e a natureza da carga, bem como a quantidade
em quilograma, metro cúbico ou litro;
X – identificação do veículo transportador, placa, local e Estado;
XI – discriminação do serviço prestado, de modo que permita sua perfeita
identificação;
XII – identificação de frete pago ou a pagar;
XIII – valores componentes do frete;
XIV – indicações relativas a redespacho e ao consignatário;
XV – valor total da prestação;
XVI – base de cálculo do ICMS;
XVII – alíquota aplicável;
XVIII – valor do ICMS;
XIX – nome do impressor do documento, endereço e os números de inscrição
estadual e no CNPJ/MF, data e quantidade de impressão, número de ordem do
primeiro e do último documento impresso, respectiva série e subsérie e número
da AIDF de forma impressa.
§3o O transportador que subcontratar outro transportador, para dar início à
execução do serviço, emite Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas,
fazendo constar, no campo "Observações" deste ou, se for o caso, do manifesto
de carga, a expressão: "Transporte subcontratado com.........................................,
proprietário do veículo marca........, placa no........., UF....”.
§4o No transporte de carga fracionada, assim entendida a que corresponda a
mais de um Conhecimento de Transporte, são dispensadas as indicações do
inciso X e do §3o deste artigo, bem como a via do conhecimento mencionada na
alínea “c” do inciso I e a via adicional prevista no inciso II, todos do art. 177 deste
Regulamento, desde que seja emitido o Manifesto de Carga por veículo.
Diante disso, voto por manter a glosa referente ao frete, nos casos em que a
fiscalização declarou as NFs como documento inidôneo.
2.2) DOS CRÉDITOS PRESUMIDOS
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.189 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.900568/2013-95
17
2.2.1) Crédito Presumido - Período Janeiro de 2007 a Outubro de 2009:
Nesse período, vigorava o art. 8o., § 3o. da Lei 10.925/2004, para a apuração do
crédito presumido de operações realizadas pela cooperativa. A seguir transcrevo o trecho da
norma:
Lei 10.925, de 23 de julho de 2004
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias
de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos
vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04,
03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12
a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00,
1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10
e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal,
poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada
período de apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens
referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro
de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou
recebidos de cooperado pessoa física. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
(Vigência) (Vide Lei no 12.058, de 2009) (Vide Lei no 12.350, de 2010) (Vide
Medida Provisória no 545, de 2011) (Vide Lei no 12.599, de 2012) (Grifo nosso)
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas
de:
(...)
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção
agropecuária.(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
(...)
§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo será
determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de
alíquota correspondente a:
I - 60% (sessenta por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637, de 30
de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os produtos
de origem animal classificados nos Capítulos 2 a 4, 16, e nos códigos 15.01 a
15.06, 1516.10, e as misturas ou preparações de gorduras ou de óleos animais
dos códigos 15.17 e 15.18; e II - 50% (cinqüenta por cento) daquela prevista no
art. 2o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, para a soja e seus derivados classificados nos Capítulos 12, 15
e 23, todos da TIPI; e (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - 35% (trinta e cinco por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637,
de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os
demais produtos. (Incluído pela Lei no 11.488, de 2007) (Grifo nosso)
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.189 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.900568/2013-95
18
Na ocasião, a fiscalização concluiu que a contribuinte aplicou erroneamente a
alíquota de 60% para calcular seus créditos presumidos na aquisição de boi vivo. Conforme o
entendimento fiscal, a alíquota escolhida deveria se basear na NCM do insumo adquirido, e não na
classificação do bem produzido pela cooperativa. Segue trecho do Relatório Fiscal, no qual fica
evidente essa interpretação:
Em seguida, o parágrafo 3o, do artigo 8o, dispõe que o montante do credito
presumido será determinado mediante a aplicação de 60%, 50% ou 35% (a
depender do produto adquirido) das alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP
(1,65%) e da Cofins (7,6%), sobre o valor do montante das aquisições
mencionadas no caput e no § 1o do art. 8o (aquisições de bens utilizados como
insumo – gado vivo - na produção de produtos destinados à venda), chegando-se
ao valor do crédito presumido de fato.
Repare que o inciso I, do § 3, do artigo 8o da Lei 10.925, de 23 de julho de 2004,
dispõe que deverá ser aplicada uma alíquota de 60%, quando se tratar de
aquisições de produtos classificados no capítulo 2 da Tabela do IPI – TIPI,
adquiridos ou recebidos pela Pessoa Jurídica. Dessa forma, o artigo deixa claro
que as referidas aquisições não podem ser animais vivos, porque estes são
tratados no capítulo 1 da TIPI, como se pode comprovar através da TIPI abaixo.
Cabe salientar que o art. 8o estipula que para haver direito ao crédito presumido,
a Pessoa Jurídica terá que produzir mercadoria de origem animal ou vegetal,
destinada à alimentação humana ou animal. Porém, para se calcular o crédito
presumido, deve-se olhar para as aquisições e não para as saídas. No caso da
Cooperfrigu, ela adquire gado vivo (capítulo 1 da TIPI) e vende produtos de
origem animal listados no capítulo 2 da TIPI.
Dessa forma, o sujeito passivo em questão JAMAIS poderia ter apurado seus
créditos presumidos de que trata o art. 8o, referentes às aquisições de insumos
(gado vivo – animais recebidos/adquiridos de PF e PJ, conforme descrito na
memória de cálculo entregue pelo sujeito passivo a esta fiscalização), utilizando-
se da alíquota de 60% de que trata o art. 8o, § 3o, I.
Nesse ponto, discordo da fiscalização. Quanto ao percentual a ser aplicado ao
crédito presumido, já existe ampla jurisprudência no CARF sobre o assunto, especialmente após a
adição do §10 ao artigo 8o da Lei no 10.925/2004.
Pela minúcia e rigor técnico, utilizarei como razão de decidir os fundamentos
expostos pelo Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal, em voto proferido no acórdão
9303008.216, de 20 de fevereiro de 2019:
“Inicialmente há que se delimitar esse litígio. Ele refere-se somente sobre qual
percentual do crédito presumido da agroindústria, 60% ou 35%, a ser aplicado
sobre os insumos utilizados para sua produção. Portanto os demais itens de DF
CARF MF Fl. 718 Processo no 13053.000041/2009-79 Acórdão n.o 9303-008.607
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.189 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.900568/2013-95
19
CSRF-T3 Fl. 719 6 crédito presumido da agroindústria que foram glosados por
outros motivos não se incluem no presente recurso especial.
Em relação ao percentual a ser utilizado, tal matéria já está definitivamente
pacificada na jurisprudência do CARF, sobretudo após a inclusão do §10 ao artigo
8o da Lei no 10.925/2004, conforme abaixo:
Art. 8
(...)
§ 10. Para efeito de interpretação do inciso I do § 3o, o direito ao crédito na
alíquota de 60% (sessenta por cento) abrange todos os insumos utilizados
nos produtos ali referidos. (Incluído pela Lei no 12.865, de 2013)
Portanto o direito ao crédito presumido, apurado no percentual de 60%, é
definido não pela natureza dos insumos adquiridos, mas em função do produto
fabricado.
Diante do exporto voto por dar provimento ao recurso especial do contribuinte
nesta matéria. ”
Portanto, voto para restabelecer os créditos presumidos, aplicando a alíquota de
60% para as aquisições de gado vivo/em pé do período.
2.2.2) Crédito presumido - Período de Novembro de 2009 a Dezembro de 2012
Nesse ponto do processo, a Cooperfrigu pleiteia o direito de se creditar e pedir o
ressarcimento dos créditos pleiteados, senão de 60%, mas pelo menos de 50% sobre a matéria
prima adquirida, com a redação dos arts. 33 e 36 da Lei 12.058/2009, dada pela Lei no 12.839, de
2013, que retroage em auxílio ao contribuinte.
Quanto a retroatividade da Lei no 12.839, de 2013, em benefício ao contribuinte, o
texto do art. 33, alterado com a nova lei, apenas contém alguns códigos NCM adicionais tanto para
as mercadorias produzidas quanto para os bens utilizados no cálculo do crédito presumido. Essas
adições não impactam a análise do caso em questão.
Para apreciar esse tópico, serão analisadas duas situações distintas. O primeiro
ponto diz respeito a mudança na lei que, segundo a fiscalização, deixou de permitir o crédito
presumido na aquisição de boi vivo nas comercializações no mercado interno, manifestado no art.
37 da Lei 12.058. Transcrevo a seguir o trecho do Relatório Fiscal:
“Com o advento da Lei 12.058, de 13 de outubro de 2009, a possibilidade de
crédito presumido relativo à aquisição de insumos (boi vivo) para as pessoas
jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de origem animal ou
vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, destinadas à alimentação humana ou
animal, comercializadas no mercado interno, deixou de existir.“
Ocorre que a lei de 2009 revogou o regime especial de cobrança de contribuições
para o setor agropecuário estabelecido em 2004 e que permitia a alíquota de 60% para o crédito
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.189 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.900568/2013-95
20
presumido na aquisição do boi vivo. Para ajudar a esclarecer a questão, transcrevo a seguir o
trecho da Solução de Consulta Cosit no 309/2017, que resume de forma clara as alterações legais
voltadas para o setor produtivo da agroindústria:
11. Nada obstante, em 2004, os arts. 8o, 9o e 15 da Lei no 10.925, de 23 de julho
de 2004, instituíram um microrregime de cobrança das contribuições aplicável ao
setor agropecuário como um todo (e ao setor de carne bovina,
consequentemente) no qual se previa a suspensão da incidência das contribuições
sobre a aquisição de insumos (entre eles boi vivo classificado na posição 01.02 da
NCM) utilizados na produção de determinados produtos (entre eles derivados de
carne bovina classificados no capítulo 02 da NCM), bem como a apuração de
créditos presumidos em relação à aquisição, tanto de pessoa física quanto de
pessoa jurídica, de produtos beneficiados pela citada suspensão de incidência,
observadas as regras aplicáveis.
12. Posteriormente, em 01 de novembro de 2009, entraram em vigor os arts. 32
a 37 da Lei no 12.058, de 13 de outubro de 2009, que afastaram a aplicação do
citado microrregime da Lei no 10.925, de 2004, para a cadeia de produção de
subprodutos de carne bovina e instituíram novo microrregime de cobrança da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins nessa cadeia. Nesse novo microrregime,
permaneceu a sistemática de suspensão do pagamento das contribuições
incidentes sobre a receita de venda de determinados produtos e a concessão de
créditos presumidos em determinadas situações.
13. Deveras, o afastamento da aplicação, na cadeia agroindustrial da carne
bovina, das regras do microrregime das contribuições instituído pelos arts. 8o, 9o
e 15 da Lei no 10.925, de 2004, e a aplicação exclusiva nessa cadeia do novo
microrregime da Lei no 12.058, de 2009, consta expressamente do art. 37 desta
última:
Art. 37. A partir do primeiro dia do mês subsequente ao de publicação
desta Lei, não mais se aplica o disposto nos arts. 8o e 9o da Lei no 10.925,
de 23 de julho de 2004, às mercadorias ou produtos classificados nas
posições 02.01, 02.02, 02.06.10.00, 02.06.20, 02.06.21, 02.06.29 e
15.02.00.1 da NCM.
14. Conforme se observa, o transcrito art. 37 da Lei no 12.058, de 2009, não cita
expressamente o boi vivo classificado na posição 01.02 da NCM como estando
excluído do microrregime das contribuições instituído pelos arts. 8o, 9o e 15 da Lei
no 10.925, de 2004.
15. Isso ocorre porque o art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, foi redigido de maneira
a citar expressamente os produtos finais produzidos pelas pessoas jurídicas que
pretende beneficiar e mencionar genericamente os produtos por elas utilizados
como insumos (o que foi feito mediante menção no aludido dispositivo ao “inciso
II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833,
de 29 de dezembro de 2003”).
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.189 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.900568/2013-95
21
16. Assim, interpretando-se em conjunto o art. 37 da Lei no 12.058, de 2009, e o
art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, verifica-se que a aquisição de boi vivo (posição
01.02 da NCM) utilizado como insumo na produção dos produtos citados no art.
37 da Lei no 12.058, de 2009 (“produtos classificados nas posições 02.01, 02.02,
02.06.10.00, 02.06.20, 02.06.21, 02.06.29 e 15.02.00.1 da NCM”), está sujeita
apenas ao microrregime da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins instituído
pelos 32 a 37 da Lei no 12.058, de 2009, não se aplicando o microrregime
estabelecido pelos arts. 8o, 9o e 15 da Lei no 10.925, de 2004.
No caso em concreto, considerando que a cooperativa produz carnes bovinas,
classificadas nos NCM 02.01, 02.02 e 02.06.10.00, a sua aquisição de boi vivo (NCM 01.02) está
sujeita apenas ao microrregime das contribuições instituído pelos 32 a 37 da Lei no 12.058, de
2009, ficando revogado nesse caso, o microrregime estabelecido pelos arts. 8o, 9o e 15 da Lei no
10.925, de 2004.
Diante disso, entendo que a posição da fiscalização foi acertada. Portanto, voto por
manter as glosas nesse tópico.
O segundo ponto, refere-se ao artigo 33, da Lei 12.058/2009, que alterou a alíquota
para fins de cálculo do crédito presumido oriundo da exportação, que passou a ser de 50%.
Lei no 12.058, de 13 de outubro de 2009.
Art. 33. As pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, inclusive cooperativas, que produzam
mercadorias classificadas nos códigos 02.01, 02.02, 02.06.10.00, 02.06.20,
02.06.21, 02.06.29, 05.06.90.00, 05.10.00.10, 15.02.00.1, 41.01.20.10,
41.04.11.24 e 41.04.41.30 da NCM, destinadas a exportação, poderão descontar
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins devidas em cada período de
apuração crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens classificados na
posição 01.02 da NCM, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado
pessoa física. (Grifo nosso)
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições de pessoa
jurídica que exercer atividade agropecuária ou cooperativa de produção
agropecuária.
§ 2o O direito ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste artigo só
se aplica aos bens adquiridos ou recebidos, no mesmo período de apuração, de
pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no País, observado o disposto
no § 4o do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no § 4o do art.
3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo será
determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de
percentual correspondente a 50% (cinquenta por cento) das alíquotas previstas
no caput do art. 2o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no caput do
art. 2o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003. (Grifo nosso)
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.189 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.900568/2013-95
22
De acordo com o Relatório Fiscal, a cooperativa adotou a alíquota correta de 50%
para o período. Sendo que apenas “o somatório das notas fiscais de compra de gado foi menor
que o valor declarado pelo contribuinte.”
A recorrente não apresentou NF complementar para o período, que viesse a dirimir
essa questão, nem na Manifestação de Inconformidade nem no presente Recurso Voluntário.
Portanto, voto por não reverter a glosa relativas aos créditos presumidos oriundos
da exportação do período.
3) DO DIREITO A MANUTENÇÃO DOS CRÉDITOS ORDINÁRIO E PRESUMIDO,
COMPENSAÇÃO E RESSARCIMENTO DOS SALDOS TRIMESTRAIS
A recorrente demonstra inconformidade com a decisão de primeira instância que
não admitiu a manutenção e ressarcimento dos créditos oriundos de redução da base de cálculo.
Argumenta que todos os seus créditos ordinário e presumido são passíveis de compensação e
ressarcimento dos saldos trimestrais. Para isso, apresenta os conceitos já há muito consolidados
de imunidade, isenção e não incidência.
Ademais, alega que “Como os atos cooperativos, embora sejam formalizados por
notas fiscais em nome da sociedade cooperativa, não são receitas destas, não pertencem ao
patrimônio da Manifestante (...)”. Com isso, entende que tais créditos não poderiam ser
considerados faturamento, portanto estaria fora da base de cálculo da contribuição, porque não
se enquadram na hipótese de incidência. Ou seja, não ocorre o fato gerador do PIS e da COFINS
nas operações com os associados, posto que há o repasse das receitas a estes últimos,
configurando assim a não incidência da contribuição e sendo passível de ressarcimento. (fl 276)
Em que pese o argumento apresentado pela manifestante, o ponto central dessa
discussão diz respeito a possibilidade de se conceder o benefício da compensação ou do
ressarcimento para créditos obtidos a partir da redução da base de cálculo das contribuições para
PIS e Cofins.
De acordo com o artigo 17 da Lei no 11.033, apenas as vendas efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência é que darão direito à manutenção do
crédito das contribuições, in verbis:
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.
Analisando o artigo anterior, combinado com o art. 16. da Lei no 11.116, é possível
notar que apenas as hipóteses de créditos oriundos de suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou
não incidência é que podem ser objeto de pedido de compensação ou ressarcimento.
Lei no 11.116, de 18 de maio de 2005
Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurado na
forma do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.189 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.900568/2013-95
23
de dezembro de 2003, e do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004,
acumulado ao final de cada trimestre do anocalendário em virtude do disposto
no art. 17 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004, poderá ser objeto de:
(Grifo nosso)
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos
e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a
legislação específica aplicável à matéria; ou (Grifo nosso)
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matéria. (Grifo nosso)
No caso, o valor repassado ao associado está previsto no art. 15 da MP 2.158-35
como modalidade de exclusão da base de cálculo, situação que não está contemplada no art. 17
da Lei no 11.033 como forma de manutenção dos créditos da contribuição, nem mesmo ser objeto
de compensação ou pedido de ressarcimento, no art. 16. da Lei no 11.116.
Voto, portanto, em não manter os créditos vinculados a essas operações das
cooperativas.

4) DA CORREÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Por fim, o recurso voluntário pleiteia o direito à aplicação de correção monetária
sobre o ressarcimento do PIS e da COFINS não cumulativos.
Com relação à questão da correção monetária e incidência da taxa Selic sobre os
créditos de PIS e da COFINS, consta que não há possibilidade de acolher o pedido, em razão da
vedação expressa em dispositivo legal: Lei no 10.833, de 29/12/2003.
Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, por meio do Recurso
Especial (Recurso Repetitivo) no 1.035.847/RS, que a resistência constante de ato estatal, o qual
impeça a utilização do direito de crédito, descaracteriza o referido crédito como escritural. Desse
modo, torna-se legítima a necessidade de atualizá-los monetariamente, sob pena de
enriquecimento sem causa do Fisco. Transcrevo a ementa da decisão:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IPI. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE.
EXERCÍCIO DO DIREITO DE CRÉDITO POSTERGADO PELO FISCO. NÃO
CARACTERIZAÇÃO
DE
CRÉDITO
ESCRITURAL.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
INCIDÊNCIA.
1. A correção monetária não incide sobre os créditos de IPI decorrentes do
princípio constitucional da não-cumulatividade (créditos escriturais), por ausência
de previsão legal.
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.189 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.900568/2013-95
24
2. A oposição constante de ato estatal, administrativo ou normativo, impedindo a
utilização do direito de crédito oriundo da aplicação do princípio da não-
cumulatividade,
descaracteriza
referido
crédito
como
escritural,
assim
considerado aquele oportunamente lançado pelo contribuinte em sua escrita
contábil.
3. Destarte, a vedação legal ao aproveitamento do crédito impele o contribuinte a
socorrer-se do Judiciário, circunstância que acarreta demora no reconhecimento
do direito pleiteado, dada a tramitação normal dos feitos judiciais.
4. Consectariamente, ocorrendo a vedação ao aproveitamento desses créditos,
com o consequente ingresso no Judiciário, posterga-se o reconhecimento do
direito pleiteado, exsurgindo legítima a necessidade de atualizá-los
monetariamente, sob pena de enriquecimento sem causa do Fisco.
Esse raciocínio inicialmente adotado para o IPI foi estendido também para os
créditos não cumulativos do PIS e da COFINS, utilizando como fundamento o artigo 24 da Lei n.
11.457/2007 e utilizando como base as decisões relativas ao crédito escritural de IPI, aplicando a
Súmula STJ 411 e o repetitivo REsp 1.035.847/RS.
Com isso, depreende-se que a regra é a impossibilidade de correção monetária do
crédito escritural. Apenas como exceção, a jurisprudência do STJ compreende que o crédito
escritural teria perdido sua natureza, consequentemente, permitiria sua atualização monetária, se
ficar comprovada a resistência injustificada da Fazenda Pública ao aproveitamento do crédito.
Quanto ao início da correção monetária para o ressarcimento de crédito escritural,
o STJ determinou, no Tema Repetitivo 1003, que ela começa após o prazo de 360 dias para análise
do pedido administrativo:
O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito escritural
excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após
escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco
(art. 24 da Lei n. 11.457/2007).
No caso em concreto, apesar de o processo não ter ficado paralisado, o prazo
razoável determinado pelo Judiciário para o reconhecimento do direito pleiteado foi claramente
excedido.
Ante o exposto, com base nas decisões acima e na previsão do art. 99 do RICARF, no
mérito, voto por reconhecer a atualização monetária do crédito a partir do primeiro dia após o
escoamento do prazo de 360 dias da transmissão da PER/DCOMP em discussão.
Em suma, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
e, no mérito, dar provimento parcial ao Recurso Voluntário:
a) Quanto aos créditos ordinários de insumos de uniforme enquadrados como EPI
b) Quanto aos créditos presumidos, aplicando a alíquota de 60%, para as
aquisições de gado vivo/em pé do período e
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.189 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.900568/2013-95
25
c) Para reconhecer o direito à atualização do crédito deferido pela taxa Selic, a
contar do 361o dia da data do protocolo do pedido até a data do efetivo
ressarcimento.

Assinado Digitalmente
Catarina Marques Morais de Lima

Fl. 308
DF CARF MF
Original